Tribunal: TJBA
Processo: 8027893-38.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8027893-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal IMPETRANTE: AVERALDO FERREIRA DA SILVA FILHO Advogado(s): ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EM UNIDADE PRISIONAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. ART. 52, §1º, II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Mandado de Segurança é a ação constitucional destinada "a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça" (art. 1º da Lei 12.016/2009). 2. No caso em análise, a pretensão do impetrante fundamenta-se, essencialmente, em sua absolvição no Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2024 (ID 82516758), instaurado para apurar a suposta prática de falta grave em razão da apreensão de 2 (dois) chips de telefonia celular na cela onde se encontrava. 3. Observa-se que a decisão que manteve o impetrante em estabelecimento prisional de segurança máxima não se baseou na suposta falta grave da qual foi absolvido, mas sim na constatação de fundadas suspeitas de sua participação/liderança em organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas em determinadas regiões de Salvador. 4. A manutenção do impetrante no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual reconhece a possibilidade de aplicação desse regime quando presentes elementos que evidenciem a vinculação do preso a organização criminosa ou sua atuação em delitos que representem risco à segurança pública e à ordem no estabelecimento prisional. 5. Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há direito subjetivo absoluto à transferência do preso para estabelecimento prisional próximo ao núcleo familiar, prevalecendo, em casos concretos, o interesse público e a segurança do sistema penitenciário. SEGURANÇA DENEGADA ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8027893-38.2025.8.05.0000 impetrado por AVERALDO FERREIRA DA SILVA FILHO, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em denegar a segurança, nos termos do voto condutor. 3